Tribunal: TJES
Processo: 0002642-44.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002642-44.2019.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

APELADO: HILDA AMORIM BENINCA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIR
EITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PORTABILIDADE E REFINANCIAMENTO NÃO AUTORIZADOS. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação declaratória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência dos contratos de empréstimo; (ii) condenar solidariamente os réus à devolução em dobro dos valores descontados; e (iii) ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 4.000,00, com autorização de compensação dos valores creditados na conta da autora.
O apelante alega a regularidade da contratação, a ausência de dano moral e de má-fé, e pugna subsidiariamente pela redução dos valores indenizatórios e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão:
(i) definir se o banco comprovou a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos de empréstimo impugnados;
(ii) verificar se houve falha na prestação do serviço capaz de ensejar dano moral indenizável; e
(iii) determinar se a restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva às instituições financeiras pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços (art. 14, CDC), e autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, CDC).

4. Impugnada a autenticidade das assinaturas nos contratos bancários, o ônus da prova recai sobre o fornecedor que os produziu, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ, segundo a qual cabe à instituição financeira comprovar a veracidade da assinatura constante em contrato bancário contestado (CPC, arts. 369 e 429, II).

5. O banco não comprovou a autenticidade das assinaturas, tampouco demonstrou a regularidade da contratação. A prova de que os valores creditados permaneceram intocados na conta da consumidora reforça a ausência de consentimento e a ocorrência de fraude, impondo a declaração de inexistência dos contratos e dos débitos deles decorrentes.

6. A conduta do banco caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar. A restrição indevida de proventos previdenciários de pessoa idosa ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral in re ipsa.

7. O valor fixado a título de danos morais em R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional, observando o caráter compensatório e pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes.

8. Quanto à repetição do indébito, embora a Corte Especial do STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência no EREsp 1.413.542/RS (Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021), tenha firmado entendimento de que a devolução em dobro independe de má-fé, houve modulação de efeitos para aplicar o novo entendimento apenas às cobranças indevidas posteriores a 30/03/2021.

9. Como os descontos impugnados ocorreram antes do marco temporal fixado, prevalece o entendimento anterior, que exigia prova de má-fé para a devolução em dobro. Inexistindo essa comprovação, a restituição deve ocorrer de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença apenas quanto à forma de restituição dos valores, que deverá ser simples.

Tese de julgamento
:

1. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor.

2. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade civil objetiva do banco.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa caracteriza dano moral in re ipsa.

4. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se apenas às cobranças posteriores a 30/03/2021, sendo simples nos casos anteriores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença que, nos autos da ação declaratória movida por
HILDA AMORIM BENINCA
em face do ora apelante e do
BANCO CETELEM S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos
para
: (i) declarar a
inexistência dos contratos de empréstimo nº 599657229 e nº 596555827
; (ii) condenar solidariamente os réus à
devolução em dobro dos valores descontados
; e (iii) ao
pagamento de indenização por danos morais de R$ 4.000,00
, com autorização de compensação dos valores creditados na conta da autora.

Em suas razões recursais (fls. 305/312), o apelante sustenta, em resumo, a regularidade da contratação, a ausência de ato ilícito e de danos morais, o não cabimento da repetição do indébito em dobro por falta de prova de má-fé e, subsidiariamente, a redução dos valores indenizatórios e dos honorários.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

A lide originária versa sobre a alegação de fraude em contratos de empréstimo consignado. A autora, ora apelada, narra que mantinha dois empréstimos regulares com o Banco Cetelem S.A., com parcelas mensais de R$ 150,00 e R$ 85,00, e prazo de quitação previsto para o ano de 2021. Contudo, em 2019, foi surpreendida com créditos inesperados em sua conta bancária e, ao investigar, descobriu que seus contratos haviam sido objeto de portabilidade e refinanciamento pelo Banco Itaú Consignado S.A., ora apelante, sem seu consentimento. Os novos contratos (nº 599657229 e nº 596555827) mantiveram os mesmos valores de parcela, mas estenderam o prazo de pagamento para 2025, prolongando indevidamente sua dívida. A questão controvertida, portanto, reside na validade desses novos negócios jurídicos, que a apelada afirma jamais ter autorizado ou assinado.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é eminentemente consumerista, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços é objetiva, conforme disposto no art. 14 do referido diploma, sendo presumida a vulnerabilidade da consumidora, notadamente por se tratar de pessoa idosa, o que atrai a inversão do ônus da prova, conforme preceitua o artigo 6º, VIII, do CDC.

A apelada nega veementemente ter autorizado a portabilidade de seus empréstimos originais, firmados com o Banco Cetelem S.A., ou ter celebrado os novos contratos de refinanciamento (nº 599657229 e nº 596555827) com o apelante, impugnando expressamente a autenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais. Diante da negativa de autoria, o ônus de comprovar a veracidade da assinatura recaía sobre a parte que produziu o documento, ou seja, o banco apelante.

Com efeito, contestada a autenticidade da assinatura, comprovar sua absoluta higidez era ônus que lhe competia, à luz da Tese firmada no
Tema Repetitivo nº 1061
pelo colendo STJ:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Sobre o tema, trago lições valiosas do renomado processualista Humberto Theodoro Júnior:

“
No processo civil, em que quase sempre predomina o
princípio dispositivo
, que
entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte
, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.
Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

O ônus, no direito processual, vem a ser ‘uma conveniência de o sujeito agir de determinada maneira no intuito de não se expor às consequências desfavoráveis que poderiam surgir com sua omissão
". Ou seja, esse conceito indica que o ônus não é uma obrigação, mas "uma atitude positiva de um sujeito, a fim de evitar que sobre esse possa recair qualquer prejuízo de ordem processual’.

O ônus da prova refere-se à atividade processual de pesquisa da verdade acerca dos fatos que servirão de base ao julgamento da causa.
Aquele a quem a lei atribui o encargo de provar certo fato, se não exercitar a atividade que lhe foi atribuída, sofrerá o prejuízo de sua alegação não ser acolhida na decisão judicial
.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário.
Há um simples ônus
,
de modo que
o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional
. Isso porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 56. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015 – grifei)”.

Assim, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento,
é ônus deste a comprovação da veracidade da
assinatura,
sendo este
encargo
processual não descortinado pelo banco apela
nte
, a justificar, portanto, a declaração de inexistência dos débitos atinentes ao contrato mencionado.

O argumento de que o crédito dos valores na conta corrente da apelada validaria a contratação também não se sustenta. Conforme demonstrado nos autos, os valores permaneceram intocados na conta poupança da consumidora, evidenciando sua completa falta de interesse e intenção em contratar os referidos empréstimos. Tal conduta corrobora a narrativa de fraude e a boa-fé da autora. Ademais, a própria sentença já determinou a devida compensação dos valores creditados, afastando qualquer possibilidade de enriquecimento ilícito.

Caracterizada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na contratação fraudulenta, exsurge o dever de indenizar. No que tange aos danos morais, entendo que estes se configuram
in re ipsa
. A situação vivenciada pela apelada, pessoa idosa e aposentada, que teve seu benefício previdenciário – verba de natureza alimentar – onerado por descontos indevidos decorrentes de contratos que não celebrou, ultrapassa em muito o mero dissabor cotidiano.

O
quantum
indenizatório, fixado na origem em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla função da responsabilidade civil: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito. Tal valor está em linha com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos.

Contudo, no que concerne à repetição do indébito, a irresignação do apelante merece acolhida. A r. sentença determinou a restituição em dobro com base no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. A aplicação de tal penalidade, todavia, pressupõe a existência de má-fé por parte do fornecedor, caracterizada pela consciência da indevida cobrança.

Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:
“A
repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
1
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
. (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/03/2021
). Ou seja, antes dessa decisão, era necessária a demonstração de má-fé para que fossem devolvidos os valores em dobro, o que não é mais exigido.

Todavia, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão
(30.03.2021)
. Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Considerando que todos os descontos foram efetuados antes do marco temporal estabelecido no retromencionado precedente, deve ser mantido o posicionamento anteriormente adotado pelo STJ, ou seja, a repetição deve se dar de forma
simples
, posto que, conquanto não tenha desincumbido seu ônus de comprovar a regularidade das contratações, não foi evidenciada a má-fé do banco.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
a ele
dou parcial
provimento
, para reformar a sentença a fim de determinar que a devolução dos valores descontados se dê na forma simples.

É como voto.

1
Art. 42. [...] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.